Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-67.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – PARCERIA AGRÍCOLA. O contrato e o débito das acionadas estão incontroversos nos autos. Prescrição quinquenal não consumada. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda").

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – PARCERIA AGRÍCOLA. O contrato e o débito das acionadas estão incontroversos nos autos. Prescrição quinquenal não consumada. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda"). Pedido de retenção e indenização por benfeitorias ou acessões, afastada. Falta de prova do alegado. Não incidência da teoria da imprevisão. Aplicação do art. 397 do Cód. Civil. Abusividade da cláusula penal não caracterizada. Reconvenção. Improcedência. Acessão. Não ocorrência. Situação que não revela o animus domini. RECURSO DESPROVIDO.